Tribunal: STJ
Processo: 0702540-08.2023.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2134027 - DF(2024/0115306-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE MOURA
AGRAVANTE
: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GALDINO DA CUNHA DAMASCENO
AGRAVANTE
: MARIA LUZIA DE MELO LEAL
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL QUE SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
PRETENSÃO RECURSAL INCABÍVEL. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No mesmo sentido do acórdão embargado, atualmente ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte, em casos idênticos ao presente, têm
entendido que "deve ser realizada a compensação na execução, considerando-se
outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de
se conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra
(AgInt no
relator
parte e o enriquecimento sem causa"
REsp n. 2.134.027/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024)
.
2. Na hipótese, o acórdão embargado está em plena sintonia com o entendimento
acima indicado, que espelha a atual jurisprudência de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte. Assim, incide a Súmula 168 do STJ: "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
.
mesmo sentido do acórdão embargado"
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54461888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: cc16420c-2708-4211-beea-4aa813d947b0

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: cc16420c-2708-4211-beea-4aa813d947b0

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2134027 - DF (2024/0115306-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE MOURA
AGRAVANTE
: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA
AGRAVANTE
: JOSE ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GALDINO DA CUNHA DAMASCENO
AGRAVANTE
: MARIA LUZIA DE MELO LEAL
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL QUE SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
PRETENSÃO RECURSAL INCABÍVEL. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No mesmo sentido do acórdão embargado, atualmente ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte, em casos idênticos ao presente, têm entendido
que "deve ser realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores
morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se conceber que,
na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o
(AgInt no
relator Ministro Gurgel
enriquecimento sem causa"
REsp n. 2.134.027/DF,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
27/9/2024)
2. Na hipótese, o acórdão embargado está em plena sintonia com o entendimento
acima indicado, que espelha a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem
a Primeira Seção desta Corte. Assim, incide a Súmula 168 do STJ: "Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
.
sentido do acórdão embargado"
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANA MARIA DE MOURA
e OUTROS contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls. 776-781).
Documento eletrônico VDA53269151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: f2b8091e-a0ff-43c6-9b6a-15bb98133a1c

As partes agravantes insistem que "os paradigmas colacionados aos embargos de
divergência mostram orientação divergente sobre o mesmo ponto de direito: a possibilidade ou
não de compensação na fase de execução de valores recebidos a título de reajuste, não previstos
.
no título judicial"
Refutam, pois, a aplicação da
razão pela qual
Súmula 168/STJ,
pleiteia a reconsideração do
monocrático ou, caso assim não se entenda, a submissão do
decisum
agravo ao julgamento colegiado da Primeira Seção.
Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL às fls. 809-820.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
No mesmo sentido do acórdão embargado, atualmente ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte, em casos idênticos ao presente, têm entendido que "deve
ser realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores morais, tais como a
probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se conceber que, na satisfação de um direito,
(AgInt no
seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa"
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.134.027/DF,
23/9/2024,
DJe de
.
27/9/2024)
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. "PLANO COLLOR". COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ. VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão do tribunal de origem está em desconformidade com o
entendimento desta Corte Superior firmado em feitos idênticos, no sentido de que
"deve ser realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores
morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se
conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra
(AgInt no
relator
parte e o enriquecimento sem causa"
REsp n. 2.134.027/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
.
27/9/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Segunda Turma,
REsp n. 2.160.722/DF,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Documento eletrônico VDA53269151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: f2b8091e-a0ff-43c6-9b6a-15bb98133a1c

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE.
1. "O STJ, em hipóteses similares à presente, tem entendido que deve ser
realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores morais,
tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se conceber que,
na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o
(AgInt no
relator Ministro
enriquecimento sem causa"
REsp n. 2.134.027/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
26/9/2024)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.514.507/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL.
PLANO
COLLOR.
EXECUÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/15), devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A questão em debate diz respeito quanto à possibilidade de compensação de
créditos provenientes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor, nos
percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas ao IPC de março,
abril, maio e junho de 1990, respectivamente, com os reajustes gerais ou
específicos concedidos pelo Governo do Distrito Federal, mesmo que tal matéria
não tenha sido aventada no processo de conhecimento, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito da parte em detrimento do erário.
3. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC de 2015, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
4. No mérito, como bem consignado no acórdão recorrido, o entendimento
proferido no
- em que se concluiu pela impossibilidade de
REsp n. 1.235.513/AL
suscitar matéria que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, sob
pena de ofensa à coisa julgada -, não guarda similaridade com o caso em análise,
visto que os percentuais que se buscam compensar na presente hipótese não
decorrem de revisão geral da remuneração dos servidores distritais, mas de
reajustes, gerais ou específicos, concedidos pelo Distrito Federal às várias
carreiras do funcionalismo público em reposição da inflação monetária ocorrida
no ano de 1990.
5. Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, por maioria, envolvendo servidores
do Distrito Federal, excepcionou a coisa julgada ao entendimento de que: "[n]ão
se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com
enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e
consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode
prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final,
Documento eletrônico VDA53269151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: f2b8091e-a0ff-43c6-9b6a-15bb98133a1c

(AgInt no
é a sociedade que suportará os ônus correspondentes"
rel. p/acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 465.900/DF,
DJe
).
11/06/2018.
6. A título ilustrativo, em que se possibilitou a compensação dos reajustes
concedidos aos servidores do Distrito Federal, mesmo que tal matéria não tenha
sido aventada no processo de conhecimento, visando-se afastar o enriquecimento
sem causa, destacam-se os seguintes julgados: EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.517.547/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

8/4/2024,

11/4/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.371.274/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
2/9/2024,
4/9/2024;
REsp n. 1.487.018/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2019,
Dentre as decisões monocráticas: REsp n. 2.124.384, Ministro
22/8/2019.
Gurgel de Faria, DJe de
REsp n. 2.152.248, Ministro Sérgio Kukina,
03/9/2024;
DJe de
AREsp n. 2.514.507, Ministro Sérgio Kukina, DJe de
28/8/2024;
22/8/2024.
7. Assim, tem-se que o acórdão recorrido não merece reparos, visto que encontra-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível a
compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal, por
leis, mesmo que tal matéria não tenha sido aventada no processo de
conhecimento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito em detrimento do erário.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.053.319/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL.
PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022, II, DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICADA
SÚMULA 284/STF,
POR ANALOGIA AO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1o DA LEI 6.899/81.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA. REAJUSTES CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE DE
REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA.
1. É deficiente a fundamentação recursal na parte em que se aponta violação ao
do CPC. É que a argumentação da recorrente no ponto foi genérica,
art. 1.022
sem demonstração objetiva de qual exatamente teria sido a omissão não sanada
pela Corte de origem, bem assim a sua relevância para o justo deslinde da causa.
Nessas circunstâncias, o óbice da
aqui aplicável por analogia,
Súmula 284/STF,
impede o conhecimento do recurso especial.
2. Em relação ao artigo 1o da Lei n. I6.899/81, o recurso especial não merece ser
conhecido por ausência de prequestionamento, não obstante opostos embargos de
declaração, incide o óbice contido na
:
Súmula 211/STJ, in verbis "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
.
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32% decorrente
das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase de impugnação ao
Documento eletrônico VDA53269151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: f2b8091e-a0ff-43c6-9b6a-15bb98133a1c

cumprimento individual da sentença coletiva poderia ser compensado com
reajustes concedidos com a mesma finalidade perseguida na ação sem configurar
ofensa à coisa julgada.
Registra-se que não se desconhece o entendimento firmado no âmbito da
Primeira Seção de que, transitado em julgado o título executivo sem menção de
qualquer espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação que deveria
ter sido arguida no processo de conhecimento.
4. Ocorre que, no caso específico deste recurso, a jurisprudência norteada pelos
princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no
processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o
enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que
o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes
dos planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos
servidores em detrimento do erário. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
AREsp n. 465.900/DF,
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/2/2018,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
22/3/2018.
REsp n. 1.487.018/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2019,
22/8/2019.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.170.578/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO
RESCISÓRIA. ÍNDICE DE 28, 86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES
CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
EVENTUAL AFRONTA À COISA JULGADA. SUBTERFÚGIO DA COISA
JULGADA QUE NÃO PODE ALBERGAR O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. JULGADOS DA
PRIMEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução oferecidos pela Universidade
Federal de Alagoas - UFAL contra José Alberto Saldanha de Oliveira e outros,
aduzindo, em síntese, que o reajuste de 28,86% deve ser compensado com
reajustes concedidos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993 e no Decreto n. 2.693
/1998. No Tribunal de origem, julgou-se parcialmente procedente os embargos à
execução, para determinar a referida compensação com os reajustes
posteriores. Interposto recurso especial, este teve seguimento. No STJ, em
decisão monocrática de minha lavra, não se conheceu do recurso especial, ante a
incidência da
e da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 211/STJ.
II - Em que pese as alegações do agravante, referentes ao julgamento do REsp n.
1.235.513, cuja tese jurídica está enunciada no Tema n. 476/STJ, cujo a tese
"Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento
integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar,
por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-
, sofreu um
, não podendo se aplicar o referido
se a coisa julgada"
distinguishing
precedente. É que no julgamento do AgInt no
relatora
AREsp n. 465.900/DF,
Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
firmou-se a tese de que
8/2/2018,
22/3/2018,
Documento eletrônico VDA53269151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: f2b8091e-a0ff-43c6-9b6a-15bb98133a1c

"deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com
outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber
que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o
.
enriquecimento sem causa"
III - No mesmo sentido, em caso semelhante ao dos presentes autos, a Primeira
Turma reiterou que a alegação de coisa julgada não pode sustentar o
enriquecimento sem causa da parte beneficiada, quando há manifesto direito a
compensação dos reajustes (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 869.431/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2018,
11/6/2018)
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.505.726/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
31/8/2022.

Na hipótese, o acórdão embargado está em plena sintonia com o entendimento
acima indicado, que espelha a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira
Seção desta Corte. Assim, incide a
:
Súmula 168 do STJ "
embargos de divergência,
Não cabem
.
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: f2b8091e-a0ff-43c6-9b6a-15bb98133a1c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.134.027 / DF
Número Registro: 2024/0115306-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131369520008070001 07025400820238070000 0705433452018807000 07061818120228070018
07065069520188070018
131369520008070001
20000111041373
7025400820238070000
705433452018807000 7061818120228070018 7065069520188070018
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
EMBARGANTE
: ANA MARIA DE MOURA
EMBARGANTE
: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA
EMBARGANTE
: JOSE ALVES BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA DE LOURDES GALDINO DA CUNHA DAMASCENO
EMBARGANTE
: MARIA LUZIA DE MELO LEAL
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE MOURA
AGRAVANTE
: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA
Documento eletrônico VDA54448076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: af3c2747-485d-4af4-b709-50a38b4b465d

AGRAVANTE
: JOSE ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GALDINO DA CUNHA DAMASCENO
AGRAVANTE
: MARIA LUZIA DE MELO LEAL
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : ANALÉCIA HANEL RORATO - DF076987
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: af3c2747-485d-4af4-b709-50a38b4b465d